Tribunal: TJDFT
Processo: 0738391-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROVEDORES DE CONEXÃO. SÍTIO ELETRÔNICO COM INDÍCIOS DE CONTRAFAÇÃO. INIBIÇÃO DE RESULTADOS. BUSCA ORGÂNICA. BLOQUEIO DE ACESSO AO DOMÍNIO. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MARCO CIVIL DA INTERNET. PRINCÍPIOS NORTEADORES. IMPOSSIBILIDADE DE CENSURA PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A Lei 12.965/2014 (“Marco Civil da Internet”) se funda no respeito à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor, bem como no respeito aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e à finalidade social da rede, razão pela qual o pedido para se determinar, de forma liminar, a imediata interrupção e bloqueio ao acesso de domínio de site viola os princípios norteadores do marco civil da internet.
2. Não é possível afirmar, no atual estágio processual, que todo material disponibilizado no site mantido pela parte agravada consubstancia produto de contrafação, de modo que eventual determinação para bloqueio ao acesso ao domínio poderá ocasionar o bloqueio de acesso a conteúdo lícito, o que configuraria indevida censura prévia do site.
3. Necessária dilação probatória para demonstração dos fatos indispensáveis ao reconhecimento do direito pleiteado pela parte. Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela urgência (art. 300 do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.